Tribunal: TJDFT
Processo: 0709020-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709020-31.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: KARINY RAMIRO DE MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de KARINY RAMIRO DE MACEDO: “Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor de KARINY RAMIRO DE MACEDO, objetivando a apreensão de YAMAHA/XTZ 250 LANDER 249CC ANO: 2024/2024 CHASSI: 9C6DG3320R0163003 PLACA: SSO6D63 COR: AZUL RENAVAM: 1407979610, sob a alegação de inadimplemento das obrigações definidas em contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei 911/69. Verifico que a petição inicial preenche os requisitos legais e está devidamente instruída com os documentos necessários à comprovação da relação jurídica e do inadimplemento, conforme dispõe o art. 2o do DecretoLei no 911/69. Demonstrada pela notificação do devedor e presentes os demais pressupostos autorizadores, com a existência do contrato e a ocorrência da mora, defiro a liminar requerida e determino a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, que deverá ficar em poder do representante da parte autora, constando do auto de busca, apreensão e depósito as especificações, as condições, a quilometragem e a quantidade de gasolina do veículo. Poderá ficar como depositário do bem pessoa indicada pela parte autora, que deverá fornecer os meios necessários à remoção do bem. Diante do exposto, determino: (...) 2. Consoante a redação do artigo 3o, parágrafo 9o, do Decreto-Lei 911/69, dada pela lei 13.043/2014, determino o lançamento, via RENAJUD, de restrição judicial de transferência, licenciamento e circulação do veículo descrito na inicial, caso o veículo esteja em nome do executado. Advirto que não fica autorizado proceder a restrição RENAJUD de veículos em nome de terceiros ou caso não haja no registro do bem gravame de alienação fiduciária. Se for verificada a ocorrência de qualquer das duas situações, retornem os autos conclusos. 2.1. Efetivada a apreensão do bem e a citação do acusado, após o prazo de 5 dias para purgar da mora, certifique-se e retire-se a restrição ao Renajud, conforme § 9o do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969. 2.2 Indefiro, desde já, pedido de remoção da restrição Renajud, caso ainda não tenha ocorrido a citação do requerido. Embora o §9o do art. 3o do DL no 911/69 autorize a retirada da restrição judicial após a apreensão do veículo, tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com as demais normas processuais. Ao prever a referida retirada de restrição após a apreensão do veículo, pressupõe-se que o réu foi citado neste ato, pois detém a posse direta do bem. Portanto, quando a apreensão do veículo ocorrer isoladamente, sem a citação do réu, fica desautorizada a retirada de restrição em questão. (...)” A Agravante sustenta (i) que celebrou com a Agravada “Contrato de Compra e Venda com reserva de Alienação Fiduciária que embasa o pleito inaugural, com o escopo de adquirir o veículo declinado na peça vestibular”; (ii) que “não houve cumprimento do avençado, razão pela qual restou devidamente constituída em mora para fins de processamento da presente demanda”; (iii) que “adveio decisão deferindo a liminar de busca e apreensão, contudo, indeferiu desde já o pedido de remoção da restrição Renajud, caso ainda não tenha ocorrido a citação do réu”; (iv) que “a referida determinação vai em desencontro ao disposto na legislação que rege a busca e apreensão em alienação fiduciária”; (v) que, “conforme preleciona o art. 3o do Decreto-Lei 911/69, a inserção do RENAJUD deve ser realizada no momento da decretação da busca e apreensão, e retirado assim que ocorra a apreensão”; (vi) que “a medida é gravosa caso o veículo seja apreendido e o réu não seja citado”; (vii) que “o depósito do veículo no pátio comporta gastos diários”; e (viii) que “a manutenção da restrição judicial, apenas postergará a venda do bem, criando perigo de dano ao resultado útil do processo”. Conclui pelo “cabimento do recurso de agravo de instrumento às hipóteses contidas no rol do art. 1.015” e pela “BAIXA DA RESTRIÇÃO RENAJUD”. Requer o Agravante a antecipação da tutela recursal para que “seja deferido o pedido a baixa da restrição via RENAJUD caso o veículo seja apreendido” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 69714367 e 69714368). É o relatório. Decido. A pretensão recursal em princípio encontra apoio no artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/1969, dispositivo que tem a seguinte redação: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. [...] § 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão.” Como se vê, independentemente da citação do devedor fiduciante, a medida de que se cogita é prevista em tom impositivo pelo referido preceito legal. Indisputável, assim, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante. Sobre o tema, vale colacionar os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. PEDIDO DE RETIRADA DA RESTRIÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto de alienação fiduciária se consolidam em favor do credor fiduciário com o decurso do prazo legal concedido para purgação da mora após a apreensão do veículo. 2. O parágrafo 9o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69 determina a retirada da restrição judicial do veículo após sua apreensão. 3. Este e. TJDFT, por meio de sua Súmula 29, entende que: “Na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário, consoante a inteligência dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto Lei 911/1969.” 4. Nesse cenário, a decisão agravada que condiciona a baixa da restrição no RENAJUD à efetiva citação do devedor fiduciante merece reforma. 5. Precedentes: Acórdão 1896898, 07184556320248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no PJe: 2/8/2024; Acórdão 1750679, 07259526520238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (AGI 0742232-77.2024.8.07.0000, 6a T., rel. Des. Alfeu Machado, DJe 14/03/2025)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Na 911/69. DESBLOQUEIO DA RESTRIÇÃO RENAJUD CONDICIONADA À CITAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 1.Nos termos do art. 3o do Decreto-lei no 911/69, o devedor fiduciante tem o prazo de cinco (5) dias, contados a partir da apreensão do bem, para quitar integralmente a dívida. Caso esse prazo expire sem o pagamento total do débito pelo devedor fiduciante, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto de alienação fiduciária se consolidam em favor do credor fiduciário. Assim, condicionar a baixa da restrição à citação do agravado, além de não ter provisão legal, pode limitar o exercício pleno da propriedade e da posse do bem móvel apreendido ou até mesmo consolidado, após o término do prazo legal para a purga da mora. 2. Agravo de instrumento parcialmente provido. (AGI 0710668-80.2024.8.07.0000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, DJe 17/10/2024)” O risco de dano, a seu turno, resulta do prejuízo que a falta da baixa da restrição RENAJUD pode acarretar ao Agravado. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que a restrição judicial na base de dados do Renavam seja retirada após a apreensão do veículo. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator